Tribunal: TJSP
Processo: 1019681-66.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Atraso na outorga da escritura do imóvel e na imissão da autora na posse. Inadimplemento contratual dos vendedores. Lucros cessantes. Indenização devida, na medida em que a adquirente esteve privada de usufruir do imóvel, conforme Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça. Indenização mensal devida entre 28/11/2018 e 30/06/2019. Despesas com

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Atraso na outorga da escritura do imóvel e na imissão da autora na posse. Inadimplemento contratual dos vendedores. Lucros cessantes. Indenização devida, na medida em que a adquirente esteve privada de usufruir do imóvel, conforme Súmula no 162 deste E. Tribunal de Justiça. Indenização mensal devida entre 28/11/2018 e 30/06/2019. Despesas com a mudança dos inquilinos. Mera liberalidade da adquirente. Ressarcimento indevido.
Recurso parcialmente provido.